Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004662-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIZE VAZ DE PAULA - CPF: 883.424.411-72 (AGRAVANTE), SEBASTIANA REIS DE SOUZA - CPF: 824.199.811-20 (AGRAVANTE), GRIMALDO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 244.409.736-04 (AGRAVANTE), HELENA GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.459.661-15 (AGRAVANTE), ANA IZAURA BORGES - CPF: 328.974.131-15 (AGRAVANTE), GESUINA DA COSTA BAZETE - CPF: 452.666.461-87 (AGRAVANTE), SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL - CPF: 017.558.608-03 (AGRAVANTE), LILIAN CLACKSON DOS SANTOS - CPF: 286.686.261-91 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE ARRUDA - CPF: 065.230.211-49 (AGRAVANTE), PATRICIA VIEIRA NOVAES - CPF: 632.006.511-72 (AGRAVANTE), JOSEFA MEDEIROS - CPF: 569.805.071-68 (AGRAVANTE), DERCELENE DA CUNHA - CPF: 460.275.051-68 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO DAS SEGURADORAS PARA O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISÁ-LO – APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 150 DO STJ – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Havendo pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação obrigacional, em observância ao Verbete Sumular mencionado, deve os autos serem remetidos à Justiça Federal pois este é o único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos de admissão da Empresa Pública.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1004662-12.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARIZE VAZ DE PAULA E OUTROS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que o Verbete Sumular n.o 150 do STJ não é aplicável ao caso, pois ausente a comprovação do exaurimento dos recursos provenientes da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), bem como do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais.

Afirma que não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na celeuma, o que justifica a permanência da ação singular na Justiça Estadual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, prover o recurso de agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões da Agravada ITAÚ SEGUROS S/A no ID. 41991957; TOKIO MARINE SEGURADORA S/A no ID. 42102985; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS no ID. 42107484; CAIXA SEGURADORA S/A no ID. 42107486 e BRADESCO SEGUROS S/A no ID. 42107488.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
20
de maio de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020